Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-02.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002370-02.2018.8.14.0051

APELANTE: GLAUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

APELADO: RODRIGO DA SILVA TAKASHIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002370-02.2018.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE
: GLAUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

ADVOGADO(A):
LUCIANA SOCORRO LIMA NASCIMENTO OAB/PA 23.610

ADVOGADO(A):
TAMARA NASCIMENTO CAMPOS OAB/PA 23.303

ADVOGADO(A):
LUANA SIQUEIRA DA SILVA OAB/PA 25.164

APELADO(A):

RODRIGO DA SILVA TAKASHIMA

ADVOGADO(A):
EDIVALDO FEITOSA MEDEIROS OAB/PA 9.451

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE EXECUÇÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADA. NO MÉRITO. TESTEMUNHAS QUE ASSINARAM O CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL JÁ REDUZIDA A PERCENTUAL RAZOÁVEL E ADEQUADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O fato de as assinaturas das testemunhas terem sido apostas posteriormente à celebração do negócio não retira a executividade do instrumento - Preliminar de nulidade do Título Executivo – Rejeitada.

2 – No Mérito. A embargante não indicou o valor que entendia correto e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, requisito necessário quando o excesso de execução for o/um dos fundamentos dos embargos. A sua inobservância dá ensejo à rejeição liminar da peça, nos termos do art. 917, § 3º, §4º do CPC.

3 – Adequação do percentual a ser aplicado em caso de mora, a título de clausula penal, de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do valor inadimplido, o que se mostra consentâneo com a realidade processual e também se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade consolidados pela jurisprudência.

4 – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária, do dia ___ do mês de ____do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GLAUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA,

nos autos de Embargos de Execução opostos em face de
RODRIGO DA SILVA TAKASHIMA
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da embargante na exordial, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nos embargos opostos, para reconhecer a abusividade da cláusula penal, reduzindo-a para 20% do valor remanescente.

Pela mesma fundamentação, julgo improcedentes os pedidos de nulidade do título executivo e de litigância de má-fé.

Em consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

A correção dos valores devidos pela embargante deverá ser feita pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação, e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por haver sucumbência reciproca, condeno a embargante em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor reconhecido como devido, ou seja, sobre R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), aos advogados do embargado.

Condeno o embargado em honorários advocatícios que fixo em 15% sobre a diferença do valor cobrado na execução e o efetivamente reconhecido como devido, ou seja, sobre R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), devidamente corrigido na forma da lei.”

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação (Id 6620761), alegando em suas razões que o contrato assinado entre as partes não se configura como título executivo extrajudicial, haja vista existirem as assinaturas de duas testemunhas, somente na via do instrumento do apelado, bem como alega ser nulo tal instrumento por conter assinatura da esposa do apelado, afirmando que esta tem interesse no negócio contratual e não poderia ter assinado o documento.

Aduz, ainda, ter ocorrido excesso de execução, tendo em vista ter cumprido com o valor pactuado no acordo de compra e venda, restando apenas o cumprimento da última parcela.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para preliminarmente, anular a ação de execução pela inadequação, devendo o autor ter ingressado com ação de cobrança, e não de execução, bem como, pleiteia, subsidiariamente, reformar a sentença
vergastada, para que seja reconhecido o excesso de execução; reduzir a cláusula abusiva de 20% deferida pelo Juízo
a quo
para 10% sobre o valor remanescente do financiamento, condenando, ainda, o apelada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Devidamente intimado e instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, em Id 6620761, refutando os argumentos apresentados pela parte recorrente, pleiteando pelo improvimento do recurso e pela manutenção do
decisum
em todos os seus termos.

Redistribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
conheço do recurso de apelação e passo à análise da preliminar suscitada.

II. PRELIMINARES

DA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

A apelante arguiu preliminarmente a
nulidade da execução por ausência de título executivo hábil a amparar a pretensão da ação de execução, isto porque alega que o contrato entabulado entre as partes, e objeto desta lide, não possui assinatura válida das testemunhas, haja vista constar as assinaturas das testemunhas somente no contrato do embargado, tendo AS testemunhas assinado o documento em momento posterior.

In casu
, verifico que, ao contrário dos argumentos da apelante, o documento apresentado nos autos a fim de comprovar a dívida, ainda que juntado na forma de cópia, está revestida de total validade, posto que apresenta os requisitos legais previstos no ordenamento vigente:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III – O documento público
ou
particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada
, ou de entregar coisa fungível;

É cediço que não são necessárias as assinaturas das testemunhas no ato da celebração do contrato, visto que tal hipótese encontra guarida no CPC, bem como no entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o título executivo extrajudicial, em comento, possui certeza, liquidez e exigibilidade, preenchendo todos os requisitos para sua validade.

Sobre a questão, em observância à jurisprudência pátria, entende-se que de fato não se exige a contemporaneidade das assinaturas no ato do instrumento, pontua-se, ainda, que se vem tecendo o entendimento de que estas seriam tão somente instrumentárias, de modo que não há vedação para constituição das assinaturas em ato posterior a assinatura das partes.

Assim, como bem delineado pelo Juízo de Primeiro grau, o fato de as assinaturas das testemunhas terem sido apostas posteriormente à celebração do negócio não retira a executividade do instrumento.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado desta Egrégia Corte e dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
TESTEMUNHAS ASSINARAM O CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DO ART. 784, III do CPC/15. PARA QUE O INSTRUMENTO PARTICULAR GOZE DE EXECUTIVIDADE, NÃO É OBRIGATÓRIO QUE AS TESTEMUNHAS PRESENCIEM O NEGÓCIO JURÍDICO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE AS ASSINATURAS TEREM SIDO LANÇADAS EM DATA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
.
PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826511-78.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 14/12/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURAS NÃO CONTEMPORÂNEAS. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.I. A exceção de pré-executividade se presta ao exame de matérias que se relacionem com os pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, uma vez que nesta via de defesa não se abre oportunidade para ampla produção de provas.
II. O fato de as testemunhas assinarem a avença posteriormente, e não na presença das partes, não retira a executividade do título, por se tratar de testemunhas instrumentárias e não oculares do negócio jurídico. Precedentes STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO – AI: 03960239120188090000, Relator: MAURÍCIO PORFIRIO ROSA, Data de julgamento: 31/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/01/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - VALIDADE DO TÍTULO - ASSINATURA POR APENAS UM DOS SÓCIOS DIRETORES - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SEGUNDO O ESTATUTO SOCIAL - TEORIA DA APARÊNCIA - SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ NAS PRÁTICAS COMERCIAIS -
EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - DESNECESSIDADE DE QUE AS TESTEMUNHAS TENHAM PRESENCIADO O NEGÓCIO OU DE QUE AS ASSINATURAS SEJAM CONTEMPORÂNEAS À DO DEVEDOR.
Quando as razões recursais, apesar de genéricas, apresentam fundamentos que efetivamente contrapõe o que restou decidido em alguns dos capítulos da r. sentença, não há que se cogitar o não conhecimento do recurso. Aplica-se a teoria da aparência, como forma de privilegiar a segurança jurídica e a boa-fé nas relações comerciais, para reconhecer a validade de instrumento de confissão de dívida assinado por um dos diretores da sociedade empresária devedora, ainda que o Estatuto desta exija a assinatura conjunta de dois diretores.
É prescindível para que o instrumento goze de executividade, que as testemunhas presenciem o negócio jurídico, sendo irrelevante o fato de as assinaturas terem sido lançadas em data posterior à realização do negócio, inexistindo exigência legal neste sentido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043292-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2021, publicação da súmula em 14/06/2021)

O Superior Tribunal de Justiça também sinaliza que as testemunhas referidas no artigo 784, III, do CPC/15 seriam meramente "instrumentárias", de modo que tal formalidade poderia ser inserida posteriormente à confecção do instrumento. Neste sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS (ART. 585, II, DO CPC) - DISPENSA DA PRESENÇA DESTAS AO ATO DE FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHAS INTERESSADAS NO NEGÓCIO JURÍDICO
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA SEARA - SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE.

1 - Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão impugnado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

2 -
O fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
(cf. REsp nºs 1.127/SP e 8.849/DF).

3 - É certo que, segundo o entendimento desta Corte, "malfere o art.142, IV, do Código Civil, desqualificando o título executivo extrajudicial, na forma do art. 585, II, do Código de Processo Civil, a presença de testemunha interessada no negócio jurídico" (cf. REsp nº 34.571/SP). Contudo, nesta seara, impossível avaliar o interesse das testemunhas do documento particular objeto da execução em comento, à época da assinatura do instrumento, por encontrar óbice na Súmula nº 7 deste Tribunal Superior.

4 - Recurso não conhecido. (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 298)

Ademais, é importante mencionar ainda, que tal hipótese só é cabível no caso das assinaturas terem sido colhidas anteriormente ao ajuizamento da ação, como de fato ocorreu na presente demanda.

Destarte, acertado o entendimento do juízo
a quo
quando reconheceu o título executivo extrajudicial em comento como válido, e, portanto, cabível a ação de execução, ante o conjunto de provas carreadas aos autos e suficientes ao seu livre convencimento motivado e devidamente fundamentado, conforme se verifica no presente caso, motivos pelos quais REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA pela apelante.

III. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de reconhecimento do excesso de execução e da redução da cláusula penal contida no contrato de compra e venda pactuado entre as partes, para o percentual de 10%.

Depreende-se da sentença de origem que um dos argumentos da embargante, que não foi acolhido pelo juízo
a quo
, diz respeito ao excesso de execução, dado o reconhecimento da abusividade da cláusula penal estipulada contratualmente, tendo reduzido esta ao patamar de 20%.

Entretanto, em sua exordial, a embargante não indicou o valor que entendia correto e nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, requisito necessário quando o excesso de execução for o/um dos fundamentos dos embargos.

Com efeito, sua inobservância dá ensejo à rejeição liminar da peça, nos termos do art. 917, § 3º, §4º do CPC,
in verbis:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - Penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - O exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - Ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - O exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - O exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - Serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - Serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. “

E, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, desnecessária se faz a prévia intimação da parte para emendar a inicial, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART.1.022DOCPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ALEGAÇÃODEEXCESSODEEXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art.1.022doCPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2
"O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que aalegaçãodeexcessodeexecuçãodeve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, diante do não cumprimento da exigência prevista em lei, por parte da embargante, a matéria relativa ao excesso de execução não deveria sequer ter sido analisada, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte, sustentando o entendimento do pleito relativo ao excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3º, §4º do CPC.

No que concerne ao apelo da embargante em reduzir o percentual da cláusula penal ao patamar de 10%, verifica-se que já
houve adequação pelo magistrado
a quo
do percentual a ser aplicado em caso de mora, a título de clausula penal, de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do valor inadimplido, o que se mostra consentâneo com a realidade processual e também se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade consolidados pelos precedentes jurisprudenciais.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...) 1. Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. (...). 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga. (...) 7. Agravo interno não provido
. (STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 15/05/2019).

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença atacada.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 22/07/2024